Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713459-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA DE CARVALHO SILVA, VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Helena de Carvalho Silva e Vínicius Passos de Castro em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0723587-34.2020.8.07.0003, nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por MARIA HELENA DE CARVALHO SILVA e VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA em desfavor de BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, relacionado ao processo em fase de cumprimento de sentença 0723587-34.2020.8.07.0003 de ação indenizatória por jogos de aposta feitos em favor do executado e não pagos. Alega a parte autora que foram utilizadas as medidas disponíveis para a satisfação do crédito, porém sem êxito. Sustenta que foram identificados imóveis de sua titularidade, e que o executado é sócio com sua esposa da empresa Brasília Empreendimentos Imobiliários. Refere que é cabida a desconsideração inversa da personalidade jurídica em razão da transferência de bens. Pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio da empresa Brasília Empreendimentos Imobiliários e para realizar a penhora dos imóveis indicados. Citados os requeridos (IDs 81457438 e 86719106), o prazo para resposta transcorreu em branco, conforme certificado à ID 88959655. Vieram os autos conclusos. Decido. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é um instituto previsto na legislação material e processual para alcançar o patrimônio de uma pessoa jurídica para a satisfação de uma obrigação de um dos seus sócios. Seus requisitos variar diante do caso concreto, por se tratar ou não de relação jurídica de consumo. Na primeira hipótese, aplica-se a teoria menor, estipulada no artigo 28 do Código de Processo Civil, e na segunda a teoria maior, do artigo 50 do Código Civil. A relação estabelecida entre duas pessoas físicas não constitui relação de consumo, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a relação jurídica em análise passa pelo prisma das normas e princípios apenas do direito civil. Dispõe o artigo 50 do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Consoante mera literalidade legal, na seara cível, é possível a excepcional desconsideração da personalidade jurídica quando comprovado abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Todavia, a alegação de inadimplência configurada pela ausência de patrimônio capaz de solver as dívidas não constitui hipótese de abuso por desvio de finalidade nem de confusão patrimonial. Por conseguinte, é inviável o acolhimento da pretensão da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o presente incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Despesas processuais pela parte autora. Sem honorários. Traslade-se cópia da presente decisão para o processo originário (0723587-34.2020.8.07.0003). Intimem-se, inclusive com a remessa à curadoria especial. Preclusa esta decisão e nada sendo requerido, adotem-se as providências para arquivamento.”. Narram os Agravantes que, após inúmeras tentativas frustradas de encontrar bens para a satisfação do seu crédito, constataram que a empresa Brasília Empreendimentos Imobiliários é de propriedade do Agravado Jecivaldo e sua esposa. Logo, a única opção foi pedir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Alegam que trouxeram elementos que indicam a presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e que evidenciam dolo ou desvio de finalidade do segundo Agravado. Sustentam que a empresa do segundo Agravado está sendo utilizada para encobrir o seu patrimônio pessoal, já que vendeu seus bens para a própria empresa com intuito de fugir das suas obrigações para com seus credores. Asseveram que o desvio de finalidade caracteriza-se pelo uso da pessoa jurídica para práticas fraudulentas, desviando-se claramente dos objetivos da sociedade e causando lesões a terceiros. Argumentam que, com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica inversa, é possível penhorar os imóveis indicados no processo principal, pois foi comprovado que o Agravado Jecivaldo é sócio proprietário da empresa agravada. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa Agravada e atingido o patrimônio pessoal do segundo Agravado. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pedem os Agravantes a antecipação de tutela recursal para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa Brasília Empreendimentos Imobiliários Ltda. Epp. Afirmam que o segundo Agravado transferiu bens pessoais para a empresa de sua propriedade, com o objetivo de fraudar credores. Pedem a aplicação do instituto na sua forma inversa para que os bens da empresa sejam acessados para o pagamento do seu crédito. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos dos Agravantes, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação excepcional e restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro, e que somente deve ser deferida se o credor comprovar, de forma segura, ter havido abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. Já a desconsideração da personalidade jurídica inversa caracteriza-se pela suspensão temporária da autonomia patrimonial da sociedade para atingir bens do sócio, responsabilizando-a por suas obrigações. No presente caso, pretendem os Agravantes aplicar o referido instituto de forma inversa para atingir bens da empresa de propriedade do segundo Agravado, sob o argumento que estão presentes os requisitos para tanto. Ocorre que a caracterização da desconsideração da personalidade jurídica tanto da sua forma direta quanto na forma inversa exige elementos que tragam a certeza de que há intenção de cometimento de fraude para evitar o acesso dos credores aos seus bens. Como se vê, a conclusão acerca dos argumentos deduzidos pelos Agravantes demanda um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após a manifestação dos Agravados nos autos. Logo, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora